Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDAIR GONÇALVES DE MELO, com a finalidade única de obter a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal autuado como AgExPe 0716221-16.2021.8.07.0000. No âmbito do aludido recurso, a d. defesa do paciente objetiva a aplicação retroativa dos Decretos Presidenciais 9.844/2019, 9.845/2019 e 9.847/2019, conducente à sua absolvição por força da alegada abolitio criminis do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo qual ele fora definitivamente condenado na ação penal de número 0000716-16.2018.8.07.0005. Malgrado o esforço argumentativo empreendido, a presente impetração não transpõe as barreiras de sua admissibilidade e, por isso, deve ser indeferida in limine. Sabe-se que, como regra, o recurso de agravo não se reveste de eficácia suspensiva, tal como disciplinado pelo art. 197 da Lei de Execução Penal. Não obstante, considerando que os incidentes relativos à execução penal normalmente envolvem o status libertatis dos jurisdicionados, nada impede que, em caráter excepcional, seja concedido efeito suspenso à dita espécie recursal, desde que satisfeitos os requisitos da plausibilidade da argumentação e o perigo da demora na prestação jurisdicional. Não por outra razão, que, no bojo do AgExPe 0716221-16.2021.8.07.0000, verifica-se que a d. defesa do paciente formulou requerimento expresso de recebimento de seu recurso com efeito suspensivo. O pedido em questão veio redigido nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer: a- seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, para que seja suspensa os atos a quo e que seja comunicado aquele louvado magistrado, e, oficiando ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender, com base na fundamentação constante do item 3; [...]” (ID 25828888, p. 5, do AgExPe 0716221-16.2021.8.07.0000). Desse modo, conclui-se que a presente impetração é inócua, pois a pretensão defensiva deduzida neste writ será oportunamente examinada nos próprios autos do AgExPe 0716221-16.2021.8.07.0000. Mostra-se despida de qualquer utilidade a deflagração de ação autônoma, em autos apartados, para versar unicamente a respeito do almejado empréstimo de eficácia suspensiva ao agravo interposto, questão essa arguida nos autos do próprio recurso e que, naturalmente, lá será objeto de devida análise. Nessa esteira de raciocínio, tem-se que o manejo do presente writ carece de interesse processual e, por isso, padece de manifesta inadmissibilidade, razão pela qual desmerece processamento. Ante o exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a impetração e julgo extinto o feito, sem exame do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator